Tribunal: TJDFT
Processo: 0715601-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715601-33.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILANE ALMEIDA BARBOSA AGRAVADO: BRUNO LUCAS BASNIAKI LINHARES D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 46255484) opostos por MARILANE ALMEIDA BARBOSA contra a decisão unipessoal desta Relatoria assim redigida (ID 46153629): Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARILANE ALMEIDA BARBOSA contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos da ação de despejo movida pela agravante em desfavor de BRUNO LUCAS BASNIAKI LINHARES, indeferiu o pedido autoral de despejo do recorrido do imóvel indicado na petição inicial. Consta do decisum agravado (ID 155295316 – processo referência): Trata-se de ação de despejo com pedido com pedido (sic) liminar de desocupação compulsória do imóvel, objeto da presente demanda, sob a alegação de término do contrato e cobrança indevida de restituição de valores a título de benfeitorias, por parte do locatário. Não obstante a demonstração nos autos de término do contrato, verifica-se a existência de questões a serem esclarecidas, sobretudo acerca de eventuais benfeitorias realizadas no imóvel, o que demanda dilação probatória. Também não verifico risco de perecimento do direito do autor, que justifique o deferimento liminar de desocupação do imóvel. Portanto, indefiro o pedido liminar de despejo. Cite-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se o requerido de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Publique-se. Inconformada, aduz a recorrente que a decisão atacada merece reforma, sob a alegação de que inexiste óbice legal ou contratual ao seu anseio de retomada do imóvel. Assevera que, embora formalmente notificado, o recorrido tem se recusado a desocupar a habitação alugada, bem como se absteve de comprovar a realização das melhorias elencadas no comprovativo de ID 155273541 (processo referência). Entende presentes os pressupostos delineados no art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), haja vista o esgotamento do prazo de vigência contratual encartado no instrumento celebrado entre as partes (ID 155273529 – processo referência), bem como o risco de deterioração do patrimônio, caso o locatário proceda à retirada das benfeitorias realizadas. Requer, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Pretende a agravante a obtenção de liminar e posterior reforma do édito que indeferiu seu pedido de desocupação da morada apontada na petição de ID 46081817. Estabelece o art. 1.019, I, do Código de Ritos, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Sobre o tema, forçoso reconhecer que a retomada de imóvel objeto de pacto locatício, enquanto medida constritiva consideravelmente gravosa, deve ser lastreada em elementos probatórios suficientemente robustos, coligidos sob o crivo do contraditório. Da detida leitura do caderno processual eletrônico, verifica-se, na espécie, que a citação do locatário ainda não se aperfeiçoou, afigurando-se temerário, no incipiente estágio processual em que se encontra a demanda, o acolhimento do pleito suscitado pela autora, ora agravante. Por oportuno, convém trazer à colação aresto desta egrégia Turma sobre o assunto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALUGUÉIS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA INSUFICIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. A constatação do objeto da ação de despejo, medida gravosa e constritiva, necessita de cautelosa reunião de elementos probatórios, sobretudo daqueles inseridos sob o crivo do contraditório. Nos autos, não há documentação precisa quanto às unidades objeto de locação, o valor dos aluguéis, se houve sublocação, suas condições, etc. Assim, necessária instrução probatória, para se garantir a segurança jurídica. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1126852, 07054906320188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 4/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se vislumbra, ante um juízo perfunctório, próprio desta fase, a probabilidade do direito alegado, apto a justificar a excepcional medida de urgência almejada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Irresignada, a embargante reputa eivado de omissão o decisório prolatado por esta Relatoria, sob a alegação de que a aludida ordem, se restringindo ao exame da medida liminar de despejo expendido no petitório de ID 46081817, se absteve de examinar anseio distinto ali consignado. Postula o esclarecimento do vício apontado, pleiteando que ao embargado seja irrogada obrigação impeditiva da realização de modificações outras no imóvel entregue em locação ou da retirada de quaisquer das benfeitorias já implementadas. Com essas razões, busca o provimento dos presentes embargos declaratórios. O agravado apresenta as contrarrazões de ID 47299977, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios opostos pela parte adversa. É o relato do essencial. Conheço do recurso, presentes os requisitos legais. Sobre o propósito dos aclaratórios dispõe o Código de Ritos: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I) deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II) incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o. Vale destacar que os embargos de declaração têm a amplitude recursal reduzida, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do comando guerreado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Ademais, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os argumentos, exigindo-se apenas a apresentação dos fundamentos suficientes à conclusão externada, requisito essencial para a validade do julgamento. Por oportuno, convém trazer à colação arestos desta colenda Turma sobre o escopo dos declaratórios: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. I. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo. II. Recurso desprovido. (Acórdão 1675889, 07094936920208070007, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. A contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso, ou seja, sempre que, havendo proposições inconciliáveis entre si, a afirmação de uma importará, logicamente, na negação de outra. A divergência entre a conclusão adotada no acórdão e o entendimento jurisprudencial acerca de determinado tema não enseja a oposição de embargos de declaratórios. 3. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via. 4. Embargos de declaração não providos. (Acórdão 1678659, 07198875620208070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da detida leitura do caderno processual eletrônico, verifica-se que a decisão desencadeadora da interposição do agravo de instrumento de ID 46081817 não contém qualquer juízo de valor acerca do pleito expendido nos declaratórios que ora se apreciam, afigurando-se inadmissível que a parte, ao se insurgir contra o conteúdo decisório de determinado provimento interlocutório, traga irresignações outras, estranhas ao teor do impresso então debatido. Ressalte-se que por força do princípio da vedação à inovação recursal, fica esta Relatoria impossibilitada de se manifestar acerca de matérias não submetidas à prévia apreciação do Juízo ordinário, sob pena de supressão de instância e de ofensa aos preceitos do contraditório e da ampla defesa. Desse modo, a tese defensiva delineada nos aclaratórios de ID 46255484 não merece prevalecer. Ao que parece, a insurgente, ao reputar omisso o édito de ID 46153629, parece ter por escopo a obtenção de resposta favorável à sua pretensão, sem ostentar, contudo, robusto amparo fático-jurídico para tanto. Desse modo, não se vislumbra, no édito combatido, a mácula suscitada. Deveras, o que se percebe da leitura da peça interposta é o intuito da embargante em obter efeitos modificativos, com vistas à prevalência das suas particulares convicções sobre a matéria, sendo certo, contudo, que tal desiderato não se encontra agasalhado por esta espécie recursal. Nesse sentido, confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos de declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, exigindo-se, todavia, que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento. 2. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela ausência de simetria entre as proposições do acórdão, de modo a não configurar o referido vício a dissonância entre o entendimento constante do acórdão e a pretensão da parte. 3. Mero inconformismo, quanto à tese adotada, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, que não é sucedâneo de recurso. 4. Ainda que opostos com o propósito de prequestionamento, o cabimento dos embargos de declaração está adstrito à presença dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1679585, 07054999720208070018, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, nego provimento aos aclaratórios. À zelosa Secretaria para desentranhar a peça denominada contrarrazões lançada no ID 47530143, haja vista que se trata de segunda petição com o mesmo objetivo daquela previamente apresentada no ID 47299977. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador